Tribunal: TJSP
Processo: 0002855-06.2016.8.26.0223
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000394571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0002855-06.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é recorrente
PAULO EDUARDO FERNANDES, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0002855-06.2016.8.26.0223
2
Voto no 47.486
Recurso em sentido estrito no 0002855-06.2016.8.26.0223
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de GUARUJÁ
3a Vara Criminal
Recorrente: PAULO EDUARDO FERNANDES
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO
A defesa interpôs recurso em sentido estrito contra
sentença do MM. Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca do Guarujá (fls. 250-255),
que desclassificou a conduta de Paulo Eduardo Fernandes, inicialmente capitulada no
artigo 121, caput, c.c artigo 14, inciso II e artigo 18, inciso I, parte final, todos do
CP, para o crime de lesão corporal grave na condução de veículo automotor, com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (artigo 129,
parágrafo 1o, incisos I e III, do Código Penal, e artigo 306, caput, da Lei no 9503/97).
Inconformada, requer a declaração da nulidade da
decisão, por violação aos artigos 419 e 384 do CPP, tendo em vista que, ao proferir a
decisão de desclassificação, o juízo conferiu nova capitulação legal aos fatos. Aduz
que na decisão de desclassificação, deve o juiz remeter os autos ao juízo competente,
que abrirá vista ao Ministério Público para eventual aditamento na denúncia., ou seja,
o magistrado não pode, por conta própria, conferir nova capitulação legal aos fatos.
Deve tão somente decidir pela inexistência de crime doloso contra a vida (fls.
272-277).
Contrarrazões às fls. 284-286.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no sentido
do provimento do recurso (fls. 308-313).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0002855-06.2016.8.26.0223
3
É o relatório.
Embora caiba ao Tribunal do Júri a competência para
decidir acerca dos crimes dolosos contra a vida, a Carta Política assim o defere com a
ressalva de que ele será organizado nos termos da lei.1 Conforme esta dispõe, no
artigo 419 do CPP: “Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação,
da existência de crime diverso dos referidos no § 1o do artigo 74 deste Código e não
for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja”.
Isso implica em obrigação de o magistrado, no exame
percuciente da prova, concluir da existência, ou não, do animus necandi. Ausente
este, em decisão motivada, cumpre-lhe desclassificar o crime. Portanto, o juiz deve
avaliar por inteiro a imputação, decidindo desde logo da suficiência desta para
remeter o acusado ao Conselho de Sentença, cabendo-lhe este julgamento prévio.
Ademais disso, se a competência constitucional
atribuída ao Tribunal do Júri é para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida,
nada de anormal por outro lado é dever jurídico do magistrado fazê-lo se aprecie,
no instante do juízo preambular da pronúncia, impronúncia ou desclassificação, se o
elemento subjetivo do injusto-típico foi animado pelo dolo do agente, sem o que não
incidirá a norma constitucional.
Estabelecer se o crime é lesão corporal na condução de
veículo automotor ou tentativa de homicídio, é prioritário dever do juiz. Nesse
sentido, antes de pronunciar o acusado, o magistrado deve decidir se há seguros
indícios de crime doloso contra a vida, sem o que não poderá remeter o processo ao
juízo popular.
Se
nesse
juízo
deliberativo,
estando
fundamentadamente convencido da existência de outro crime que não aquele doloso
1 Constituição Federal, artigo 5o, inciso XXXVIII.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0002855-06.2016.8.26.0223
4
contra a vida, deve operar a desclassificação, sem qualquer prejuízo ao disposto nas
normas constitucionais e do Código de Processo Penal.
Na espécie, o juízo admitiu que a finalidade do agente
não fosse a de tentar matar a vítima, procedendo a desclassificação da conduta nos
seguintes termos:
“Como se vê, não é o caso de pronúncia, pois não se
verifica a existência de indícios suficientes de que o acusado tenha inequivocamente
praticado uma tentativa de homicídio - reputo que o réu não agiu levado pelo
chamado 'animus necandi'. Na verdade, a vítima deu sinal de parada apontando
para que o réu parasse no acostamento, contudo, ao desviar da outra parcela de
motociclistas, foi para o acostamento ao ter a percepção de que o réu pararia,
contudo, o réu não tinha a intenção de parar e ao tentar fugir, acabou
colidindo com a viatura policial e posteriormente atingiu a vítima Fábio,
ocasionando lesão corporal de natureza grave, conforme atestado nos
Laudos Periciais no 155551/2016 e 280771/2018 (fls. 133/136 e 212/213,
examinado Fábio).
Portanto,
conforme
muito
bem
indicado
nas
manifestações do Ministério Público e Defesa Técnica é evidente que a instrução
probatória não restou seguramente demonstrada que o réu tinha como objetivo
matar a vítima, desta forma, não se vislumbra no caso o elemento subjetivo do crime
de homicídio na conduta do acusado.
Nesse diapasão, após devidamente examinadas as
premissas fáticas probatórias legais, DESCLASSIFICO a imputação para o crime de
lesão corporal grave na condução de veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool (artigo 129, parágrafo 1o,
incisos I e III, do Código Penal, e artigo 306, caput, da Lei no 9503/97)” (fls.
254-255).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0002855-06.2016.8.26.0223
5
De outro lado, para além da desclassificação vista,
verifica-se que o juízo em questão também possui competência criminal geral, e
assim, prescindível a providência prevista no artigo 419 do CPP, razão pela qual
desnecessária a remessa dos autos a outra vara criminal, como pretende a combativa
defesa em suas razões recursais.
Portanto, não há eiva alguma a ser reparada na decisão.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao recurso,
mantida a respeitável decisão recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator